Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737699-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO DO D FEDERAL LTDA - EPP RECORRIDO: MARCELO CORVINO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESACOLHIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL DE CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. ARRAS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDAS. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de resilição de negócio jurídico verbal de promessa de cessão de cotas societárias celebrado entre as partes, bem como a retenção do valor pago pelo autor a título de arras. Devem ser analisadas as preliminares suscitadas pela apelante de: a) incompetência do juízo cível para a análise do pedido do autor, sob a alegação de que a relação jurídica em questão constituiu sociedade de fato, o que atrairia a competência para o juízo falimentar; e b) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a produção de prova testemunhal requerida. 2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se às lides que versem sobre as matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução/TJDFT no 23/2010. 3. A ação foi ajuizada com fundamento em direito formativo de resilição de negócio jurídico que envolveu a promessa de cessão de cotas societárias, celebrado de modo verbal, sem que tivesse ocorrido o aperfeiçoamento por meio da alteração e do registro da cessão de cotas no contrato social na Junta Comercial. 3.1 Percebe-se que o objeto da demanda não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010 mencionada ou do art. 33 da Lei n° 11.697/2008. Assim, fica afastada a competência da Vara especializada. 4. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 4.1. A própria apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, dispensando a realização de prova testemunhal. Assim, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa, pois as próprias partes, devidamente intimadas, concordaram com o julgamento antecipado do mérito. 4.2. A hipótese de resilição de negócio jurídico verbal de cessão de cotas societárias envolve questão eminentemente formal e, ao contrário do que afirma a sociedade empresária apelante, não depende da investigação a respeito da relação jurídica havida entre as partes, para saber se tinha se aperfeiçoado. Com efeito, sequer houve a alteração do contrato. 5. O valor das arras dadas é elemento configurador da vinculação negocial preliminar, diante da entrega de valor em dinheiro ou de outro bem que possa gerar presunção de celebração do negócio jurídico. 5.1. Diante da inexistência de instrumento negocial não há como presumir-se as arras, admitindo-se sua ocorrência apenas na hipótese de haver previsão expressa no instrumento negocial respectivo. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 212, incisos I a V, 986 e 987, todos do Código Civil, sustentando que a ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato entre o recorrente e o recorrido, que firmaram negócio jurídico que culminou com a compra de cotas sociais por esse último. Afirma que não pretende o seu enriquecimento ilícito com a retenção do valor pago pelo recorrido pelas cotas sociais adquiridas, mas tão-somente a devolução de forma correta do valor investido por aquele na empresa. Aponta ofensa aos artigos 1.001 e 1.033, inciso IV, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 212, incisos I a V, 986 e 987, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.001 e 1.033, inciso IV, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025